Tribunal: STF
Processo: RE 108668
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
REFORMATIO IN MELLIUS.
ANULA-SE A DECISÃO QUE, A FALTA DE RECURSO DA DEFESA, VALE-SE DO
APELO DA ACUSAÇÃO PARA REDUZIR PENA QUE ESSE BUSCAVA AUMENTAR.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR QUE, ANULADO O ACÓRDÃO
RECORRIDO, OUTRO SEJA PROFERIDO NOS LIMITES DA APELAÇÃO.